Tribunal: TJBA
Processo: 8000257-58.2017.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000257-58.2017.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, ELISANGELA CASTRO, DELIO SANTANA ALVES, FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA

APELADO: MARINETE UMBELINA DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA, DELIO SANTANA ALVES, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, ELISANGELA CASTRO, MARCELO SALLES DE MENDONCA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE ENVOLVENDO REDE ELÉTRICA. CHOQUE ELÉTRICO. MORTE DE VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ADESIVO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO DA RÉ.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação indenizatória ajuizada por MANOELA DO CARMO UMBELINA DA CRUZ contra a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, condenando-a ao pagamento de danos morais no valor de R$ 75.000,00, com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde a sentença, além de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A causa decorre do falecimento de EDIMAR VITORINO DA CRUZ, irmão da autora, em razão de choque elétrico ocasionado pela energização irregular de um cabo estabilizador (stay) de poste da rede elétrica, fixado em desacordo com normas técnicas da ABNT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade objetiva da ré pelo evento danoso; (ii) definir o quantum indenizatório a título de danos morais, considerando pedido de majoração no recurso adesivo da autora e de redução pela ré; (iii) determinar o termo inicial para os juros de mora e a correção monetária, com aplicação das alterações introduzidas pela Lei n.º 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica fundamenta-se na teoria do risco administrativo (CF/1988, art. 37, § 6º), sendo objetiva, e exige a demonstração do nexo causal entre a conduta ou omissão e o dano sofrido.

Restou evidenciado que a fixação inadequada do stay (cabo de aço estabilizador), em desconformidade com as normas da ABNT (NBR 156888:2012), foi a causa determinante do acidente que vitimou o irmão da autora, não sendo demonstrada culpa exclusiva da vítima.

Em sede de responsabilidade objetiva, a culpa da vítima deve ser comprovada pela ré, ônus do qual esta não se desincumbiu, não apresentando provas de manutenção ou reparo preventivo na rede elétrica para evitar o infortúnio.

O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano, a condição econômica das partes e o potencial desestímulo ao ofensor. Majorado o valor para R$ 100.000,00, em consonância com precedentes do STJ e deste Tribunal.

Sobre os juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Após a vigência da Lei n.º 14.905/2024, aplica-se a taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, conforme alterações do Código Civil (arts. 389 e 406). A correção monetária segue a Súmula 362 do STJ, incidindo desde o arbitramento.

Quanto aos honorários advocatícios, em razão da parcial procedência do recurso adesivo da autora, estes são majorados para 11% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 100.000,00.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente por danos causados por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e os parâmetros da jurisprudência.

Juros de mora incidem desde o evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual e correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

A partir de 01/09/2024, data da vigência da Lei 14.905/2024, para as condenações em danos morais, aplicar-se-á a taxa SELIC para os juros de mora e o índice IPCA para a correção monetária. Em caso de resultado negativo da SELIC, o índice será igual a 0 (zero).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 17; CPC, art. 487, I; CC/2002, arts. 389, 406 (alterados pela Lei n.º 14.905/2024); STJ, Súmulas 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 959.780/ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26.04.2011; STJ, AgInt no AREsp 1.902.086/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28.03.2022; TJ/BA, Apelação 0305734-84.2014.8.05.0022, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira, j. 16.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º
8000257-58.2017.8.05.0136
, em que são partes, como recorrentes e recorridos,
MARINETE UMBELINA DA CRUZ
e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGA
R
PROVIMENTO
à apelação da ré e
D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso adesivo, para majorar o
quantum
indenizatório para R$ 100.000,00 (cem mil reais). A partir de 01/09/2024, data da vigência da Lei 14.905/2024, para as condenações em danos morais, aplicar-se-á a taxa SELIC para os juros de mora e o índice IPCA para a correção monetária. Em caso de resultado negativo da SELIC, o índice será igual a 0 (zero). Ficam os honorários advocatícios fixados para 11% sobre o valor da condenação, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2024.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

8